Tribunal: STF
Processo: RHC 58669
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-16
Data de publicação: 1981-06-16

Ementa:
- ESTUPRO COM VIOLÊNCIA REAL.
- REPRESENTAÇÃO QUE SATISFAZ AS EXIGENCIAS LEGAIS, CONSOANTE A
ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.
- ATESTADO DE MISERABILIDADE DA OFENDIDA ANEXADO AOS AUTOS NO CURSO
DA INSTRUÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
- RECURSO CONTRA DECISÃO DENEGATORIA DE "HABEAS CORPUS" A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.